Tribunal: TJMT
Processo: 0032767-34.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo Interno n. 0032767-34.2013.8.11.0041
RECORRENTE CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA
AMAZONIA
RECORRIDO JOAO BENEDITO MAYER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 63864955) interposto pela CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 54206996):
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento.” (N.U 0032767-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 55521974) foram rejeitados conforme ementa de ID 59716995.
Alega violação aos artigos 17 e 68, ambos da Lei Complementar n. 109/01, aduzindo que o acórdão recorrido deve ser reformado a fim de que seja julgado improcedente o pedido de condenação à restituição de contribuições descontadas, em face da inexistência de direito adquirido ao Estatuto Originário, uma vez que não preenchia as condições exigíveis para a fruição do benefício (30 anos de contribuição), no momento em que foi instituído o novo estatuto da Recorrente, sendo este o fundamento da sentença de mérito, devidamente impugnada via apelação, não havendo de se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
Recurso tempestivo (ID 64541968) e preparado (ID 64677490).
Sem contrarrazões conforme ID 68987479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegada violação aos artigos 17 e 68, ambos da Lei Complementar n. 109/01, em que a parte Recorrente aduz que o acórdão recorrido deve ser reformado a fim de que seja julgado improcedente o pedido de condenação à restituição de contribuições descontadas, em face da inexistência de direito adquirido ao Estatuto Originário, uma vez que não preenchia as condições exigíveis para a fruição do benefício (30 anos de contribuição), no momento em que foi instituído o novo estatuto da Recorrente, sendo este o fundamento da sentença de mérito, devidamente impugnada via apelação, não havendo de se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que:
“[...] Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontras-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.
Com efeito, extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso de apelação cível em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, onde o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a à restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos mensais do autor no período de fevereiro de 2008 a janeiro de 2012.
Ocorre, todavia, que o agravante interpôs o recurso de apelação alhures mencionado como se tratasse o feito de matéria sobre isenção de contribuição, arguindo que não há falar em direito adquirido a regime jurídico previdenciário, de modo que não possui o autor qualquer direito à isenção de contribuição, eis que este benefício era previsto em Estatuto de 1969, revogado desde 1974.
Com efeito, analisando as razões do apelo, fica nítido que o agravante deixou de contrapor e rebater a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica.” (ID 54206995 – p.3) (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida, qual seja, que deixou de contrapor e rebater a motivação da sentença, uma vez que esta, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, condenando a apelante a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos mensais do autor no período de fevereiro de 2008 a janeiro de 2012.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX